Tribunal: TJSP
Processo: 1010732-52.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Ação regressiva de ressarcimento de danos – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado – Precedentes – Oscilação de energia elétrica que provocou danos em

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Ação regressiva de ressarcimento de danos – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado – Precedentes – Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamento do segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal – Falha na prestação do serviço – Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados – Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior – Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora – Dever de indenizar reconhecido – Ação procedente – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.